Tribunal: TJMT
Processo: 1016653-79.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016653-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GIOVANI COUTINHO LESSA - CPF: 009.167.271-65 (RECORRENTE), CARLA FORNOS DIAS - CPF: 010.162.511-14 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), AIR CHINA - CNPJ: 02.286.477/0001-00 (RECORRIDO), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR AS RECLAMADAS A INDENIZAR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Havendo cancelamento de voo internacional, sem realocação em data próxima, consta-se a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

2.Em que pese o entendimento do juiz a quo, o cancelamento do voo na situação narrada não se enquadram em mero aborrecimento.

3.Recurso provido para fixar a indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo promovente em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial
, condenando as requeridas, solidariamente ao pagamento de R$ 10.063,26 (dez mil e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), a título dos danos materiais suportados, em razão do cancelamento do voo contratado. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que não houve demonstração do prejuízo e de sua extensão.

O requerente, ora recorrente, requer a reforma da sentença, a fim de que as reclamadas sejam condenadas ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se o cancelamento do voo do reclamante caracteriza falha na prestação dos serviços das reclamadas, bem como, se é capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Narra a parte reclamante que, juntamente com outras cinco pessoas, adquiriu passagens áreas da companhia AIR CHINA junto a DECOLAR. COM, com destino para a cidade de Bangkok/Tailândia. O voo de ida estava programado para 08/03/2020, de Guarulhos para Bangkok. Já o voo da volta, para o dia 25/03/2020, de Bangkok a Guarulhos. O voo de ida sofreu alteração, passando de 3 (três) para 14 (quatorze) horas de espera na escala em Pequim, China.

Ocorre que, em virtude das notícias sobre a pandemia do corona vírus (COVID-19), em 16/03/2020, um dos companheiros de viagem enviou e-mail no contato da companhia aérea questionando se a viagem da volta, inicialmente marcada para o dia 25/03, estaria confirmada ou se haveria possibilidade de antecipação do voo para retornar ao Brasil.

Em resposta, a empresa orientou a procurar o escritório na cidade de Bangkok. No entanto, como o autor e seus companheiros de viagem estavam na Província de Krabi, sul da Tailândia, tiveram que adquirir passagens, mas, ao chegar ao local verificaram que a empresa não estava realizando atendimento. Em diligência até o guichê de atendimento do aeroporto, não conseguiram mais informações.

Apenas um dia antes do embarque de retorno programado pelo autor, qual seja dia 25/03/2020, um dos acompanhantes da viagem recebeu e-mail, em inglês, informando a suspensão dos voos. Afirma que foram informados que o remanejamento só estava aparecendo a partir do dia 06/04/2020 e que mesmo assim não havia garantia que esse voo iria ocorrer, tendo em vista a instabilidade de voos em virtude da pandemia.

Informa que só retornou ao Brasil após adquirir passagem aérea de outra companhia, qual seja, Ethiopian Airlines, no valor de R$ 9.615,40 (nove mil e seiscentos e quinze reais e quarenta centavos), tendo conexão na Etiópia, para só então seguir para Guarulhos, São Paulo. Acosta fotos do painel de voos, da agência fechada, cópia de e-mails e reservas de passagens.

A reclamada AIR CHINA, por sua vez, relata que desde o início do mês de janeiro de 2020 divulgou em sua página na internet informações claras e precisas sobre a alteração dos voos, horários e procedimentos para o embarque. Afirma, ainda, que a impossibilidade de embarque para o retorno ao Brasil se deu por motivos alheios à sua vontade, em razão da determinação de cancelamento dos voos em razão da pandemia COVID-19, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem. Inicialmente, consigne-se que a
Resolução nº 556, de 13 maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, a qual dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, estabeleceu em seu art. 2º:

“Art. 2º
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”
(grifei)

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Ainda, o fato de o reclamante ter viajado durante a pandemia não afasta a responsabilidade da ré pelas falhas ocorridas na prestação dos seus serviços, mormente porque continuou operando e oferecendo seus serviços no mercado.

A propósito, cito entendimento já proferido pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O RETORNO AO BRASIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - 1006617-41.2021.8.11.0001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 30/09/2021, Data de Disponibilização: 02/10/2021)

Nesse caminho, o cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e falta de informação e auxílio das reclamadas, ensejam a responsabilização objetiva pelos danos causados. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Apenas a título argumentativo, consigna-se que
os outros passageiros constantes no bilhete distribuíram demandas distintas, conforme consulta ao PJE.
Para exemplificar, podemos citar
os autos:

- 1016651-12.2020.8.11.0001,
parte autora GILMAR MATEUS RODIGHERI FAVRETTO, foi fixado danos morais em 2° grau, no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo relator o magistrado
Gonçalo Antunes de Barros Neto
.

- 1016650-27.2020.8.11.0001
, parte autora FERNANDA FERREIRA DIAS, foi fixado dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sentença já com trânsito em julgado.

- 1016658-04.2020.8.11.0001
, autora JULIANY CLEIDE DA LUZ FAVRETTO foi fixado danos morais em 2° grau, no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo relator o magistrado
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares anteriormente fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

levando em conta os fatos narrados nos autos e toda aflição a que a parte reclamante foi submetida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

para CONDENAR as requeridas, solidariamente, a indenizar o autor a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022